Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747028-53.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.L. FOMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J.L. FOMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em face de PAULO CORRÊA DOS SANTOS: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da empresa devedora. Com efeito, o artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. De forma, o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividade societárias. Eis excerto do aludido julgado: (... ) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção2/2014, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova. Note-se, no ponto, que o encerramento da empresa com débitos não é elemento, visto de forma estanque, para secundar fraude ou má-fé. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa do sócio. Em face do exposto, indefiro liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Custas pelo requerente. Sem honorários. Após a preclusão, arquivem-se. Cópia ao processo de execução correspondente. A Agravante sustenta que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não pode ser indeferido liminarmente. Salienta que todas as pesquisas tendentes à localização de bens da empresa resultaram infrutíferas. Acrescenta que o encerramento irregular da empresa configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer “a existência de desvio de finalidade, com consequente desconstituição da personalidade jurídica da sociedade para responsabilizar Sr. Paulo Corrêa dos Santos, sócio da executada”. Preparo recolhido (IDs 20900813 e 20900814). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada, tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido é a inteligência do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Nessa mesma diretriz, assentou o Superior Tribunal de Justiça: A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, AgRg. no REsp. 1.173.067/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 18.06.2012). À luz desse cenário inconclusivo, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator